Tribunal: TJMT
Processo: 0026270-72.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026270-72.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): DIRCE MARIA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 46437321) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 41159474):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– REBELIÃO – MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO DE REFÉM – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA MÍNIMA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO – NEXO CAUSAL COMPROVADO NO RISCO E NA AUSENCIA DE CONDIÇÕES APROPRIADAS – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NA FASE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.
2. Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições adequadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva.
3. Não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.
4. Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.
5. Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).
6. Fixo honorários advocatícios aos defensores constituídos pela parte apelada em sede recursal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atuação em 2° grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026270-72.2011.8.11.0041. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 13/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que a morte de familiar que exercia a função de agente penitenciário durante rebelião no estabelecimento prisional teria decorrido por culpa exclusiva de terceiros, afastando a responsabilidade Civil do Estado. Salienta, ainda, que em caso de conduta omissiva, o ente público responderia subjetivamente pelos danos suportados pela vítima.
Por fim, aduz que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais seria exorbitante, e requer sua minoração para até 10 salários mínimos.
Recurso tempestivo (id. 46443469).
Sem contrarrazões, conforme id. 49914461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 655. Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
Nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
In casu, o Recorrente alega que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais seria exorbitante, e requer sua minoração.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Leading Case ARE 743.771 (Tema 655), no qual decidiu-se pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário cujo objeto seja a modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)
Assim, considerando que não foi reconhecida a repercussão geral da matéria alegada, nego seguimento ao Recurso Extraordinário neste ponto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
In casu, a suposta contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, está amparada nas alegações de que a morte de familiar que exercia a função de agente penitenciário durante rebelião no estabelecimento prisional teria decorrido de culpa exclusiva de terceiros, o que afastaria a responsabilidade Civil do Estado, e de que o ente público responderia subjetivamente em caso de conduta omissiva.
No entanto, para a revisão pretendida pelo Recorrente seria imprescindível o enfrentamento de legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, o que não é possível na via do Recurso Extraordinário, inviabilizando, assim, a admissão do recurso.
Confira-se:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Dano moral. Responsabilidade objetiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1200609 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais, materiais e estéticos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1237381 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-2020 PUBLIC 27-04-2020)”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII